Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ AO CASO CONCRETO. QUESTÃO AINDA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos a título de reposição ao erário de verba recebida de boa-fé. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo recolhido.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento contra decisão que “deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. A tutela de urgência recursal foi deferida nos seguintes termos: “No caso em análise, em uma cognição sumária, há de se extrair dos autos que a boa-fé da parte agravante há de ser presumida, cabendo à Administração a prova em sentido contrário, durante a instrução processual. É sabido que a Administração, por força dos desdobramentos do princípio da autotutela, tem a plena possibilidade de rever a qualquer tempo seus atos, desde que eivados de vícios que os maculem. Em que pese a percepção em dobro do auxílio alimentação, não se afigura plausível no que tange ao desconto de valores no contracheque para a reposição de parcela, concedida que, anos depois, constatou-se que não deveria ter sido pago, por erro exclusivo da Administração Pública. Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública, e nesse caso, mais latente por ter ido para reserva remunerada de forma administrativa, e por isso mesmo somente em caso de evidente má-fé poder-se-ia admitir a possibilidade de reposição de verba de cunho alimentar. Assim, neste momento processual, evidenciada a plausibilidade dos argumentos deduzidos pela parte agravante na defesa do direito de não se ver obrigada à devolução, bem como a premência da efetivação dos descontos, a ela já comunicada, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar quaisquer valores remuneratórios pagos à parte agravante, a título de ressarcir o valor pago a título ressarcimento ao erário, até o julgamento final da ação no juízo originário.”
IV. O STJ, no julgamento do tema 1.009, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Demais disso, houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
V. A análise acerca do tipo de equívoco que gerou o pagamento indevido e os requisitos para devolução ou não dependem de dilação probatória, a ser estabelecida no processo de origem. Ademais, a discussão sobre a aplicabilidade do Tema 1.009 ao caso ainda não foi submetida ao Juízo de origem, de modo que, evitando-se ainda a supressão de instância, o presente agravo deve ser provido apenas para confirmar a antecipação de tutela já concedida.
VI. Não se mostra devida a multa por descumprimento da antecipação de tutela no caso, considerando que a decisão que a estabeleceu foi comunicada ao Distrito Federal em 18/01/2022, quando a folha de pagamento do mês de janeiro já estava fechada. A suspensão foi implementada na folha de pagamento de fevereiro de 2022.
VII. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar os valores remuneratórios pagos à parte agravante a título ressarcimento ao erário até o julgamento final da ação no juízo originário.
VIII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.